Tribunal: TJMT
Processo: 1011603-46.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011603-46.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Matrícula]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), SIMONE LOPES SANTOS - CPF: 053.890.691-02 (AGRAVADO), ISABELA LOPES ALMEIDA, 09.05.2016 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE PONTES DE LACERDA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo
da 2° Vara Cível de Comarca Pontes de Lacerda
/MT, MM. Juiz Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 8495-84.2018.811.0013, impetrado em face
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que deferiu o pedido liminar vindicado na inicial, para determinar a imediata disponibilização de vaga e matrícula da infante, em um dos Centros de Educação Infantil da Municipalidade, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O agravante afirma a impropriedade da decisão hostilizada, visto importar no esgotamento precoce do objeto da demanda, sem sequer lhe ser permitido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta, ainda, a necessidade de respeito à lista de espera existente, sob pena de afronta ao princípio da isonomia.

Defende, por fim, que vem atendendo, com prioridade, a demanda referente à educação básica, dos alunos de 04 a 17 anos, mas que depende da maior participação do Estado e da União, no que tange aos menores com até 03 anos de idade, tal como no caso em análise, de modo que, caso entenda-se pela correção do decisum impugnado, requer o chamamento do Estado de Mato Grosso e da União, a fim de comporem o polo passivo da ação de base, para rateio da condenação em três partes iguais.

A tutela recursal postulada foi deferida – id. 3781126.

Sem contrarrazões, conforme indicado no id. 5513209

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
desprovimento
do recurso de agravo de instrumento.
Id. 5741413.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu o pedido liminar vindicado na inicial, para determinar a imediata disponibilização de vaga e matrícula da infante, em um dos Centros de Educação Infantil da Municipalidade, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em
07/01/2019
, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“Nestes termos, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial, para:

( i ) CONFIRMAR os efeitos da decisão que concedeu o pedido de tutela de urgência;

( ii ) DETERMINAR que o Município de Pontes e Lacerda, no prazo de 5 (cinco) dias, matricule a autora em um dos Centros de Educação Infantil Municipal, sob pena de incidir em multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 297, “caput”, do NCPC.

( iii ) ENCERAR a atividade cognitiva, com espeque no art. 487, inciso I, do NCPC.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020